Tribunal: TJPA
Processo: 0808837-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808837-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO COM APLICAÇÃO DE MULTA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTADATA RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETEMRINAÇÃO JUDICIAL. MULTA MANTIDA. PRAZO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A adoção de multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente, conforme entendimento firmado pelo STJ.

2. Como destacado pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada e informações juntadas no id nº 10049030, trata-se de cumprimento de sentença, que condenou o Estado do Pará a construir um novo Centro de Internação para adolescentes na cidade de Santarém, sob pena de multa mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com trânsito em julgado em 21.09.2020. Agora, após ato coercitivo do juízo pela postura omissa do Estado do Pará em cumprir a determinação judicial, o agravante apresenta pedido de dilação de prazo e minoração da multa, sem fazer qualquer prova ou mesmo argumentos de que deu início às obras pertinentes. Ressalte-se que a multa em questão foi aplicada na sentença executada, que transitou em julgado 21/09/2020, além de que a obrigação a ser cumprida pelo Estado é de extrema importância, pois trata-se de construção de uma unidade de internação socioeducativa no Município de Santarém, pois naquele município somente teria unidade de semiliberdade.

3- Verifico também, que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a proteção dos menores a que forem aplicadas medidas socioeducativas, sem ser desproporcional e desarrazoado, considerando a recalcitrância do requerido em cumprir a determinação judicial e que esta está limitada a cem mil reais por mês. Assim, ante a recalcitrância do Agravante em cumprir o determinado na sentença, bem como, que posteriormente, em caso de se tornar excessiva pode ser reduzida em qualquer tempo e instância, conforme art. 537, §1º do CPC.

4 - Quanto ao prazo de cumprimento fixado em 60 dias, também não vislumbro motivos para sua reforma neste momento, considerando que o agravante não apresentou informações quanto ao andamento e cumprimento da decisão executada, situação que se arrasta desde 2020.

5- Recurso conhecido e desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. n°
0008828-45.2012.8.14.0051
), proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
determinou a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação no prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos:

Verifica-se que o ESTADO DO PARÁ teve aproximadamente 1 ano e 6 meses para iniciar as obras, já que, em janeiro de 2021, foi cientificado do trânsito em julgado da sentença e intimado para informar as providências já tomadas para o cumprimento da ordem judicial. Todavia, apresentou alegações evasivas, deixando de comprovar que realmente deu início às obras pertinentes.

Verifico ainda que, em suas manifestações nos autos, o ESTADO DO PARÁ tenta, a despeito da ordem judicial, transferir a sua responsabilidade a terceiros (seja o Município de Santarém, seja a União), desconsiderando que é a Fazenda Pública Estadual a destinatária da obrigação de fazer, e não os demais entes federativos.

Considerando, assim, o decurso de longo lapso temporal, a decisão de ID nº 50755016, que determinou nova intimação da parte executada para satisfazer a obrigação no prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é perfeitamente razoável e necessária, como forma de garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença já transitada em julgado.

Ante o exposto,
DECIDO PELA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITITVA IMPOSTA NA DECISÃO DE ID nº 50755016
, sem prejuízo da imposição de outras sanções processuais caso fique demonstrado o propósito protelatório da parte executada.

P.R.I.C. (...)

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese que a necessidade de reforma da decisão agravada ante o reduzido prazo para cumprimento da decisão, bem como, necessidade de minoração do valor arbitrado a título de astreintes, que fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu assim, a redução da multa coercitiva, arbitrando-se novo valor com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, bem como a dilação do prazo exíguo para cumprimento da medida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público de Segundo Grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e verifico que comporta condições de julgamento monocrático.

Impende destacar, inicialmente, que o presente agravo se limita a apreciar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não cabendo o exame das questões inerentes ao mérito da causa, bem como as não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Como já manifestado em sede de cognição sumária, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

No que tange a irresignação quanto a aplicação de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento da obrigação,
inicialmente

ressalto que, a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Como destacado pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada e informações juntadas no id nº 10049030, trata-se de cumprimento de sentença, que condenou o Estado do Pará a construir um novo Centro de Internação para adolescentes na cidade de Santarém, sob pena de multa mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com trânsito em julgado em
21.09.2020.

Em janeiro de 2021, o Estado do Pará foi intimado para informar as providências já tomadas para o cumprimento da ordem judicial, tendo o Estado informado que o projeto básico estava em fase de finalização pela SEDOP, para elaboração do projeto executivo, após determinação do local para realização da obra, que estava em tratativas com o Município para disponibilizar área para a construção.

Novamente, em 09.03.2021, o juízo reiterou o pedido de informações quanto ao cumprimento da ordem judicial, o que o estado penas repetiu a informação já fornecidas anteriormente.

Agora, após ato coercitivo do juízo pela postura omissa do Estado do Pará em cumprir a determinação judicial, o agravante apresenta pedido de dilação de prazo e minoração da multa, sem fazer qualquer prova ou mesmo argumentos de que deu início às obras pertinentes.

Ressalte-se que a multa em questão foi aplicada na sentença executada, que transitou em julgado 21/09/2020, além de que a obrigação a ser cumprida pelo Estado é de extrema importância, pois trata-se de construção de uma unidade de internação socioeducativa no Município de Santarém, pois naquele município somente teria unidade de semiliberdade.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, §1º, do CPC/2015 à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA
. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017).

Ainda desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA. CRIANÇA. DIREITO A SAÚDE. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A adoção da multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente. 2. O objetivo preponderante da multa é a coerção e não o enriquecimento sem causa da parta contrária.. A partir do momento em que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário. 4. Atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por dia, limitando-a ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais. 5. Não se divisa plausível a dilação do prazo para o cumprimento da liminar, quando se tem em vista que o Estado lida com casos semelhantes ao presente de forma reiterada, razão pela qual deveria estar preparado para essas emergências, sem contar que, nessas hipóteses, pode haver a dispensa de licitação para a aquisição das cadeira de rodas. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. Apelação nº 0036586-20.2015.8.14.0301. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 12/03/2018. Publicado em 03/04/2018)

Verifico também, que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a proteção dos menores a que forem aplicadas medidas socioeducativas, sem ser desproporcional e desarrazoado, considerando a recalcitrância do requerido em cumprir a determinação judicial e que esta está limitada a cem mil reais por mês.

Ademais, como demonstrou o Ministério Público em contrarrazões, Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas foi inspecionado Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar/GATI – Santarém – Eixo Engenharia Civil, sendo constatados problemas no sistema de tratamento de esgoto e drenagem de águas pluviais, infiltrações, telhas quebradas, fezes de morcego, fissuras nas paredes, falta de ar condicionado, de lâmpadas e refletores, entre outras questões que podem por em risco os adolescentes internados e os servidores (id. 10770750)

Assim, ante a recalcitrância do Agravante em cumprir o determinado na sentença, bem como, que posteriormente, em caso de se tornar excessiva pode ser reduzida em qualquer tempo e instância, conforme art. 537, §1º do CPC.

Quanto ao prazo de cumprimento fixado em 60 dias, também não vislumbro motivos para sua reforma neste momento, considerando que o agravante não apresentou informações quanto ao andamento e cumprimento da decisão executada, situação que se arrasta desde 2020.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/03/2024